Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-20.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE ADESIVO COM EFEITO
OUTDOOR.
CONFIGURAÇÃO
DA
ILICITUDE.
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
Wellington José de Souza Júnior, visando à
reforma de sentença que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral
irregular, impondo a remoção do adesivo
com
efeito
análogo
a
outdoor
e
a
condenação em multa no valor de R$
5.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a propaganda eleitoral realizada
com adesivo no comitê de campanha
caracteriza o efeito visual de outdoor,

Num. 44160776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
configurando
propaganda
irregular;
(ii)
definir se a imposição da multa eleitoral
deve ser mantida, mesmo após a remoção
do material publicitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 39, § 8º, e Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 26) proíbe a propaganda
eleitoral que cause efeito visual de outdoor,
independentemente das dimensões exatas
do material, considerando o impacto visual
gerado.
4. As imagens constantes nos autos
comprovam que o adesivo foi afixado em
local visível externamente, dentro do comitê
eleitoral,
configurando
o
efeito
visual
análogo a outdoor, o que caracteriza a
irregularidade, conforme o § 3º do art. 14 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
5.
A
ausência
de
termo
formal
de
constatação das medidas do adesivo não
afasta a irregularidade, uma vez que a
ilicitude decorre do efeito visual gerado e
não apenas das dimensões precisas do
material.
6. A boa-fé do recorrente, alegada em razão
da remoção imediata do adesivo, não
impede a aplicação da multa, conforme
jurisprudência consolidada no TSE, que
entende que a remoção posterior não elide
a sanção quando a propaganda irregular já
foi veiculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de adesivo em comitê
eleitoral que seja visível externamente e
gere efeito visual análogo a outdoor
configura propaganda eleitoral irregular,
independentemente de suas di

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600457-20.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600457-
20.2024.6.16.0088, que julgou procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer a
prática de propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de adesivo com efeito análogo a outdoor,
uma vez não observado o tamanho permitido, dentro do comitê que não o central com visualização
ao público externo, já sendo removida anteriormente diante da atuação do poder de polícia,
condenando o representado Wellington José De Souza Júnior, na multa de R$5.000,00, o que faço
com esteio nos artigos 39, §8º da Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I,
do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. (Representação ajuizada por Ministério
Público Eleitoral em face de Wellington José De Souza Júnior, com fulcro no artigo 39, caput e §8º,
da Lei nº. 9.504/1997, no qual alegou em síntese que houve notícia de irregularidade em
propaganda eleitoral (Autos nº. 0600453-80.2024.6.16.0088) realizada pelo sistema pardal, a qual
denuncia a utilização de adesivo no vidro do imóvel com efeito outdoor, cujo tamanho caracterizou
um outdoor visto de fora, na Rua Uirapuru, s/nº, Jardim Gralha Azul, Cianorte). JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160776
24/10/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44160776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.250
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600457-20.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE ADESIVO COM EFEITO
OUTDOOR.
CONFIGURAÇÃO
DA
ILICITUDE.
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
Wellington José de Souza Júnior, visando à
reforma de sentença que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral
irregular, impondo a remoção do adesivo
com
efeito
análogo
a
outdoor
e
a
condenação em multa no valor de R$
5.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a propaganda eleitoral realizada
com adesivo no comitê de campanha
caracteriza o efeito visual de outdoor,

Num. 44160776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
configurando
propaganda
irregular;
(ii)
definir se a imposição da multa eleitoral
deve ser mantida, mesmo após a remoção
do material publicitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 39, § 8º, e Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 26) proíbe a propaganda
eleitoral que cause efeito visual de outdoor,
independentemente das dimensões exatas
do material, considerando o impacto visual
gerado.
4. As imagens constantes nos autos
comprovam que o adesivo foi afixado em
local visível externamente, dentro do comitê
eleitoral,
configurando
o
efeito
visual
análogo a outdoor, o que caracteriza a
irregularidade, conforme o § 3º do art. 14 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
5.
A
ausência
de
termo
formal
de
constatação das medidas do adesivo não
afasta a irregularidade, uma vez que a
ilicitude decorre do efeito visual gerado e
não apenas das dimensões precisas do
material.
6. A boa-fé do recorrente, alegada em razão
da remoção imediata do adesivo, não
impede a aplicação da multa, conforme
jurisprudência consolidada no TSE, que
entende que a remoção posterior não elide
a sanção quando a propaganda irregular já
foi veiculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de adesivo em comitê
eleitoral que seja visível externamente e
gere efeito visual análogo a outdoor
configura propaganda eleitoral irregular,
independentemente de suas dimensões
exatas.

Num. 44160776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
2. A remoção da propaganda após a
constatação da irregularidade não afasta a
incidência da multa eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 14 e 26.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso Eleitoral n° 060043822, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
24/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Wellington José de Souza Júnior, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44040455).
Por sentença (id. 44040465), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44040469), aduzindo, em síntese, que: a) a remoção
do adesivo ocorreu logo após a notificação, demonstrando boa-fé e que o material estava dentro
das dimensões permitidas pela legislação para comitês centrais de campanha, conforme o art. 14,
§1º, da Resolução TSE 23.610/2019, não configurando infração; b) não foi elaborado termo de
constatação formal que aferisse as medidas do adesivo, razão pela qual a condenação foi
baseada em presunções sem provas técnicas adequadas, o que fere os princípios processuais
eleitorais.
Contrarrazões (id. 44040475), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44084972).
É o relatório.

Num. 44160776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a sentença foi publicada
no mural eletrônico em 14/09/2024 (publicação n. 139226/2024) e as razões foram protocoladas
no dia 15/09/2024 (id. 44040469).
O recorrido Ministério Público Eleitoral foi intimado para apresentação de contrarrazões via
sistema em 17/09/2024 (id. 440040473), tendo as apresentado em 18/09/2024 (id. 44040475),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral
irregular.
Segundo o juízo a quo:
"(...) a atenta análise das imagens enviadas na denúncia por meio do sistema Pardal e
reproduzidas pelo autor nesta lide, se extrai que houve ofensa na medida do adesivo e o efeito
outdoor (efeito visual único), artefato proibido pela legislação eleitoral, incidindo o §5º porque há
visualização externa do adesivo de tamanho maior que 0,5m2, já que não se trata de comitê
central informado no DRAP. As imagens demonstram claramente o tamanho do adesivo maior
que permitido e a visualização como análoga à outdoor.
Igualmente, o artigo 26 da Resolução do TSE n. 23.610/2019 estabelece a proibição:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças
de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor
sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 1º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
Assim, também o tamanho do adesivo, embora não necessariamente haja necessidade da
medição caso seja visualizado como outdoor, sugere claramente efeito análogo a outdoor,

Num. 44160776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
sendo propaganda ilícita e foi removida pelo poder de polícia, incidindo a multa eleitoral
independente de sua retirada, como se extrai do §8º do art. 39 da Lei 9.504/97.
O mestre JOSÉ JAIRO GOMES assevera que:
“É certo que o tamanho do painel não é um bom critério para se definir o que seja e o que não
outdoor. Isso porque qualquer placa com dimensões inferiores – por menor que fosse – não
poderia ser enquadrada no conceito legal. Assim, o melhor é de desprezarem as medidas do
outdoor, e considerá-lo em sua essência, ou seja, como painel ou placa de natureza publicitária,
normalmente colocado em locais de destaque que proporcionam grande visibilidade” (in Direito
Eleitoral -Ed. Atlas – 20ª ed. – 2024 – pág. 437).
A problemática da situação em tela, repita-se, não seria o tamanho do artefato dentro do comitê,
desde que não fosse possível a visualização externa, o que ocorreu.
Diante disso, tendo o representado infringido a legislação eleitoral com a colocação de adesivo
no vidro, dentro do comitê com visualização externa – portas de vidros -, com efeito análogo a
outdoor, mesmo sendo removido, tem incidência a multa eleitoral de R$5.000,00, no mínimo
legal diante da imediata retirada.
D I S P O S I T I V O
Isso posto, julgo procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer a prática de
propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de ADESIVO com efeito análogo a outdoor, uma
vez não observado o tamanho permitido, dentro do comitê que não o central com visualização
ao público externo, já sendo removida anteriormente diante da atuação do poder de polícia,
condenando
o
representado WELLINGTON
JOSÉ
DE
SOUZA
JÚNIOR,
na
multa
de R$5.000,00, o que faço com esteio nos artigos 39, §8º da Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução
do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.
(...)"
Contra tal decisão, o recorrente Wellington José de Souza Júnior alega, em síntese, que a
remoção do adesivo ocorreu logo após a notificação, demonstrando boa-fé, e que o material
estava dentro das dimensões permitidas pela legislação para comitês centrais de campanha,
conforme o art. 14, §1º, da Resolução TSE 23.610/2019, não configurando infração.
Sustenta que não foi elaborado termo de constatação formal que aferisse as medidas do adesivo,
razão pela qual a condenação foi baseada em presunções, sem provas técnicas adequadas, o
que fere os princípios processuais eleitorais.
Em suas contrarrazões (id. 44040475), o recorrido Ministério Público Eleitoral alega que,
conquanto o recorrente alegue a ausência de uma constatação formal das medidas do adesivo, a
legislação eleitoral não exige tal perícia para caracterizar o efeito de outdoor.
Aduz que o impacto visual causado pela propaganda é o critério relevante, independentemente
do tamanho exato, reforçando que a configuração do efeito outdoor se baseia no impacto visual e
não nas dimensões específicas.
Por fim, sustenta que o local onde a propaganda foi afixada não foi identificado como comitê
central do recorrente, afastando a defesa de que a propaganda estaria dentro das dimensões
permitidas.
Pois bem.

Num. 44160776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
Analisando os autos, constata-se, pelas imagens juntadas (id. 44040448), que o material
publicitário questionado de fato encontrava-se no interior de um estabelecimento que, em tese,
seria o comitê eleitoral do recorrente. Em tese, porque não foi informado nenhum endereço de
comitê no requerimento de registro de candidatura (RCand n. 0600333-37.2024.6.16.0088) e
apenas nas razões recursais o recorrente veio informar se tratar de seu comitê central. Vejamos a
propaganda em questão:
No entanto, é necessário verificar que, mesmo que se considere o local como comitê central e
mesmo a propaganda estando no interior do comitê, o referido material podia ser visualizado
externamente, o que configura a hipótese vedada pela Resolução nº 23.610/2019.
O ponto central destacado por este recurso é a configuração da propaganda eleitoral em um
formato que gera efeito visual análogo ao de outdoor.
De acordo com o art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97, “é proibida a propaganda eleitoral mediante
outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à retirada imediata e ao pagamento de multa os
responsáveis pela divulgação e, quando comprovado o prévio conhecimento, os beneficiários”,
enfatizando que a ilicitude se dá não apenas pelo formato, mas também pelo efeito visual gerado.
O artigo 14 da Resolução 23.610/2019, que dispõe sobre propagandas nos comitês, proíbe
expressamente a veiculação de propaganda nessa modalidade:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que estiverem
devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e
dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral,
art. 244, I). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44160776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações poderão
fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, o nome e o
númeroda candidata ou do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda as
dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos. (não grifado no original)
§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, as candidatas, os candidatos, os partidos
políticos, as federações e as coligações deverão informar, no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) e no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), o
endereço do seu comitê central de campanha. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 5º A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete aos limites máximos
estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, desde que não haja visualização externa. (Incluído
pela Resolução nº 23.671/2021) (não grifado no original)
Conforme exposto no dispositivo anterior, o material publicitário foi encontrado no interior do
suposto comitê central, o que, em princípio, o isentaria dos limites de tamanho estabelecidos, de
acordo com o § 5º.
No entanto, essa isenção só é válida quando não há visualização externa do material. No caso
em análise, as imagens nos autos demonstram que o material era claramente visível para
terceiros fora do comitê, o que configura uma situação irregular.
Embora o recorrente alegue que não foi confeccionado termo de constatação que aferisse a
metragem do material, o fato é que a ilicitude da propaganda ocorre não apenas pelo formato,
mas também pelo efeito visual gerado, que se assemelha a um outdoor, o que é vedado pela
legislação eleitoral.
Ademais, ainda que ausente termo de constatação, é absolutamente razoável supor
que a metragem total da propaganda ultrapassa os 4m2, principalmente tomando por referência a
altura das portas contíguas. Sendo razoável supor que a) a altura padrão de uma porta ultrapassa
os dois metros, b) que a parede de vidro onde está afixada a propaganda tem a mesma altura das
portas, e c) que a sua largura é ligeiramente superior à altura, tem-se que se ultrapassa o
tamanho máximo permitido pela norma, o que caracteriza a propaganda como irregular, conforme
expressamente disposto no § 3º do art. 14 da Resolução.
Na mesma linha, o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO
OUTDOOR. PROPAGANDA EM COMITÊ DE CAMPANHA. DIMENSÃO SUPERIOR A 4M2.
APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias e Alessandra Cristina Zacarias contra a
sentença da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé–PR, que julgou procedente a representação por

Num. 44160776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
propaganda eleitoral irregular na sede do comitê de campanha dos recorrentes.
2. A sentença determinou a retirada de banner instalado no comitê, com efeito visual de outdoor,
sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, e aplicou multa por propaganda
irregularno valor de R$ 6.000,00 a cada representado.
3. Os recorrentes argumentam que a propaganda não configura outdoor, uma vez que não há
justaposição de placas, mas adesivos em portas de vidro, e pedem a redução da multa para o
valor mínimo previsto na legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no comitê eleitoral dos
recorrentes configurou efeito visual de outdoor, ensejando a imposição da multa por propaganda
irregular, e se o valor da multa deveria ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral em
sede de comitê deve respeitar o limite de 4m2. A ultrapassagem desse limite ou a criação de
efeito visual similar ao de outdoor é vedada pela legislação, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
2. A propaganda afixada pelos recorrentes no comitê eleitoral, embora não justaposta, gerou
impacto visual semelhante ao de outdoor, o que caracteriza a irregularidade, conforme
entendimento pacífico do TSE (Súmula 24/TSE).
3. Em relação ao pedido de redução da multa, a aplicação de R$ 6.000,00 por cada
representado, acima do mínimo legal, deve ser mantido em razão da recalcitrância no
cumprimento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso, mantendo–se a procedência
da representação.
Tese de julgamento: A fixação de propaganda eleitoral em comitê de campanha que exceda 4m2
ou que cause impacto visual de outdoor caracteriza propaganda irregular, sujeitando os
responsáveis à multa nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
[TRE-PR, Recurso Eleitoral n° 060043822, Acordão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE, 24/09/2024, não destacado no original]

Considerando que a propaganda veiculada está em desconformidade com o previsto no art. 39, §
8º, da Lei nº 9.504/97, e com o art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é inegável que se
está diante de propaganda irregular, uma vez que resta claramente configurado o efeito outdoor.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, a fim de manter a sentença que reconheceu a ilicitude da propaganda eleitoral e
aplicou multa ao recorrente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44160776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414172462700000043110240
Número do documento: 24102414172462700000043110240
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:02:00
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600457-20.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: WELLINGTON
JOSE DE SOUZA JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-
A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024